Tribunal: TJSP
Processo: 1000330-58.2013.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos materiais fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência da ação e de procedência da denunciação da lide. Apelo da autora.

O extrato de faturamento por carro revelou o quanto a autora auferiu com o emprego do ônibus danificado no acidente no mês que antecedeu ao sinistro. Não afasta o direito da autora o fato de possuir veículo

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos materiais fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência da ação e de procedência da denunciação da lide. Apelo da autora.

O extrato de faturamento por carro revelou o quanto a autora auferiu com o emprego do ônibus danificado no acidente no mês que antecedeu ao sinistro. Não afasta o direito da autora o fato de possuir veículo reserva, que configura um dever das empresas de transporte coletivo para o atendimento da concessão. O E. STJ já reconheceu o direito ao ressarcimento pelos lucros cessantes mesmo na hipótese em que a empresa possua frota ou carro reserva.

Apelação provida.